Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005912-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL E REJEITOU OS NOVOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO EXPRESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523 DO CPC – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS QUESTIONAMENTOS DE ORDEM MERITÓRIA - VIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO A PARTIR DO ACÓRDÃO QUE SE BUSCA EXECUTAR – CÁLCULOS EQUIVOCADOS – NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA PARA NOVOS CÁLCULOS – APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR FIXADO, A PARTIR DO ARBITRAMENTO E POSTERIOR CÁLCULO DAS DEMAIS VERBAS, CONFORME O ACÓRDÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – ERRO MATERIAL RECONHECIDO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO N. 1032203-96.2017.8.11.0041 – 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS ACOLHIDOS – NOVA ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – NOVOS EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em impossibilidade de determinação para que o Banco pague a quantia homologada, sob a alegação de afronta ao disposto no artigo 513, §1º, do CPC, pois a parte exequente requereu a intimação do Banco do Brasil para pagamento do valor calculado pela contadoria, cumprindo-se o previsto no artigo 523 do CPC. Assim, ainda que a parte executada, após os cálculos da contadoria, tenha reiterado os termos da impugnação, defendendo a existência de excesso, tais circunstâncias devem ser tratadas à luz do julgamento transitado em julgado (acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041).

Considera-se viável e necessário o retorno dos autos à Contadoria para novos cálculos, eis que não se visualiza a aplicação da correção monetária do valor fixado a título de condenação (R$ 90.519,25), a partir do arbitramento (data da sentença – 25/05/2020), incidindo, posteriormente, as demais verbas fixadas no acórdão da apelação já mencionada.

Devem ser acolhidos embargos de declaração, reconhecendo erro material, eis que deve ser considerado o acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041.

Rejeita-se novos embargos, quando se verifica que estes têm a finalidade de nova discussão do julgamento efetivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração (ID. Num. 259774660) opostos por
RODRIGO MISCHIATTI,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por RODRIGO MISCHIATTI,
a fim de “(...) corrigir o erro material e considerar a condenação transitada em julgada no apelo n. 1032203-96.2017.8.11.0041, em 10% do valor atualizado da causa trabalhada, incidindo as correções do valor, nos termos do acórdão da apelação mencionada”.

Foi lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO EXPRESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523 DO CPC – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS QUESTIONAMENTOS DE ORDEM MERITÓRIA - VIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO A PARTIR DO ACÓRDÃO QUE SE BUSCA EXECUTAR – CÁLCULOS EQUIVOCADOS – NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA PARA NOVOS CÁLCULOS – APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR FIXADO, A PARTIR DO ARBITRAMENTO E POSTERIOR CÁLCULO DAS DEMAIS VERBAS, CONFORME O ACÓRDÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – ERRO MATERIAL RECONHECIDO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO N. 1032203-96.2017.8.11.0041 – 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não há falar em impossibilidade de determinação para que o Banco pague a quantia homologada, sob a alegação de afronta ao disposto no artigo 513, §1º, do CPC, pois a parte exequente requereu a intimação do Banco do Brasil para pagamento do valor calculado pela contadoria, cumprindo-se o previsto no artigo 523 do CPC. Assim, ainda que a parte executada, após os cálculos da contadoria, tenha reiterado os termos da impugnação, defendendo a existência de excesso, tais circunstâncias devem ser tratadas à luz do julgamento transitado em julgado (acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041).

Considera-se viável e necessário o retorno dos autos à Contadoria para novos cálculos, eis que não se visualiza a aplicação da correção monetária do valor fixado a título de condenação (R$ 90.519,25), a partir do arbitramento (data da sentença – 25/05/2020), incidindo, posteriormente, as demais verbas fixadas no acórdão da apelação já mencionada.

Devem ser acolhidos embargos de declaração, reconhecendo erro material, eis que deve ser considerado o acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041.

Os novos Embargos de Declaração mencionam que “(...) esse D. Desembargador considerou que o valor da causa atingia mais de 3 milhões de reais e fixou a verba em 10% desse valor de causa, essa foi a ratio decidendi do voto condutor dá apelação, portanto, os honorários foram arbitrados de fato em valor correspondente a cerca de 300 mil reais (10% de 3 milhões)”.

Diz que “(...) O Banco do Brasil busca rediscutir o que está passado em julgado simplesmente porque a soma foi elevada. Mas isso não pode mais ser objeto de discussão. 8. O acórdão da apelação mencinada foi exatamente cumprido pela contadoria do juízo de piso, de modo que o Agravo de Instrumento do BB deveria ser desprovido”.

Assevera que “(...) não sendo desprovido o Agravo de Instrumento do Banco do Brasil, que é medida escorreita, (...) é preciso que seja esclarecido (...) qual é a fórmula de atualização do valor da causa para chegarmos aos 10% e depois fazer incidir a correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação. Isso porque, caso seja adotada a fórmula que está a induzir em erro o Banco do Brasil, o acórdão restará descumprido na medida em que não haverá majoração do valor que foi fixado na sentença que foi de R$ 90.519,25, mas sim minoração, o que não pode ocorrer, pois foi decidido em apelação que os honorários seriam majorados de R$ 90.519,25 para 10% do valor da causa, considerando que esse valor de causa ultrapassava 3 milhões de reais”.

Defende que “(...) a ementa incorreu em novo erro material, pois não extirpou a menção à condenação em R$ 90.519,25, que foi exatamente o que esse D. Desembargador corrigiu por ocasião do provimento dos aclaratórios anteriores (...)”.

Aponta que o Banco do Brasil não apresenta seus cálculos em agravo de instrumento de forma proposital; mas afirma que há excessos, todavia não aponta qual é o cálculo ou o valor correto, eis que busca alterar o julgamento transitado em julgado.

Sustenta que a causa trabalhada, quando do ajuizamento soma R$ 362.604,15. E que, caso se extraia 10% desse valor, chega-se ao valor de R$ 36.260,41; e que é muito inferior aos cerca de 90 mil que a sentença arbitrou, em 05/2020 e juros de mora, a partir da citação, em 06/2018. Entretanto, nem assim, se chegará aos R$ 90.000,00, pois o valor alcançaria R$ 85.718,86.

Requer o acolhimento dos novos embargos, para “(...) reconhecendo o vício apontado, atribuindo efeitos modificativos ao recurso, dignar-se em corrigi-lo e por consequência em desprover o recurso de Agravo de Instrumento do Banco do Brasil. 27. Subsidiariamente, não desprovendo o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil, que corrija a ementa do julgado para extirpar a menção à condenação no incorreto valor de R$ 90.519,25 e especialmente para esclarecer como deverá a contadoria do juízo apurar os 10% do valor atualizado da causa trabalhada, para depois fazer incidir a correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos. E, ainda, pela aplicação de multa. E que seja aplicada multa de sucumbência em 20% sobre o valor do excesso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração (ID. Num. 259774660) opostos por
RODRIGO MISCHIATTI,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por RODRIGO MISCHIATTI,
a fim de “(...) corrigir o erro material e considerar a condenação transitada em julgada no apelo n. 1032203-96.2017.8.11.0041, em 10% do valor atualizado da causa trabalhada, incidindo as correções do valor, nos termos do acórdão da apelação mencionada”.

Frise-se, foi lançada a seguinte ementa
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO EXPRESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523 DO CPC – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS QUESTIONAMENTOS DE ORDEM MERITÓRIA - VIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO A PARTIR DO ACÓRDÃO QUE SE BUSCA EXECUTAR – CÁLCULOS EQUIVOCADOS – NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA PARA NOVOS CÁLCULOS – APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR FIXADO, A PARTIR DO ARBITRAMENTO E POSTERIOR CÁLCULO DAS DEMAIS VERBAS, CONFORME O ACÓRDÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – ERRO MATERIAL RECONHECIDO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO N. 1032203-96.2017.8.11.0041 – 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não há falar em impossibilidade de determinação para que o Banco pague a quantia homologada, sob a alegação de afronta ao disposto no artigo 513, §1º, do CPC, pois a parte exequente requereu a intimação do Banco do Brasil para pagamento do valor calculado pela contadoria, cumprindo-se o previsto no artigo 523 do CPC. Assim, ainda que a parte executada, após os cálculos da contadoria, tenha reiterado os termos da impugnação, defendendo a existência de excesso, tais circunstâncias devem ser tratadas à luz do julgamento transitado em julgado (acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041).

Considera-se viável e necessário o retorno dos autos à Contadoria para novos cálculos, eis que não se visualiza a aplicação da correção monetária do valor fixado a título de condenação (R$ 90.519,25), a partir do arbitramento (data da sentença – 25/05/2020), incidindo, posteriormente, as demais verbas fixadas no acórdão da apelação já mencionada.

Devem ser acolhidos embargos de declaração, reconhecendo erro material, eis que deve ser considerado o acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Feitos esses apontamentos, não há vícios a serem sanados.

É que, efetivamente, conforme disposto no acórdão dos Embargos de Declaração (ID. Num. 253338685):

“(...) convém reconhecer o erro material no acórdão combatido.

É que, efetivamente, conforme disposto na apelação cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041, a qual deve ser inclusive no relatório do acórdão de julgamento da apelação, foi considerada plausível a majoração da verba para 10% do valor atualizado da causa.

A propósito, transcrevo uma parte do voto:

“(...) A insurgência do recorrente no que concerne ao “quantum” fixado a título de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia, fundamentada na pretensão de majoração, sob a argumentação de que o valor perseguido nos autos em que patrocinou alcança cifra milionária, a meu viso, merece lograr êxito, isto porque além da causa alcançar soma considerável, ultrapassando R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tem-se que foram longos anos a frente do processo, oportunidades em que os advogados atuaram de forma zelosa, a fim de que o resultado fosse alcançado, o que não ocorreu, após longos anos de trabalho, em razão da rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária.

Portanto, mostra-se incontroverso o trabalho prestado ao longo de anos pelo recorrente em favor do Banco do Brasil S/A, de modo que considero plausível a majoração da verba para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em homenagem às peças produzidas, à natureza da ação, ao local da prestação dos serviços e ao valor da dívida objeto da causa.

Ressalte-se que o valor de R$ 90.000,00 está longe de ser irrisório, mas diante dos pontos destacados, não remuneração de maneira satisfatória o trabalho realizado pelo advogado ao longo dos anos.

No tocante ao pedido de reforma da sentença, alegando que os juros devem incidir desde o ajuizamento da ação objeto de arbitramento para fins de atualização, mantendo a fixação dos honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa trabalhada (juros de 1% ao mês mais o INPC – ambos desde o ajuizamento da ação), melhor sorte não socorre ao recorrente, pois em se tratando de relação contratual a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários e os honorários devem ser computados desde a citação”.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos para o fim de corrigir o erro material e considerar a condenação transitada em julgada no apelo n. 1032203-96.2017.8.11.0041, em 10% do valor atualizado da causa trabalhada, incidindo as correções do valor, nos termos do acórdão da apelação mencionada”.

Diante do exposto,
REJEITO
esses novos embargos, salientando-se que o recurso não se presta à rediscussão do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025